Tribunal: TJMT
Processo: 0002456-98.2015.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002456-98.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA - CPF: 420.210.301-72 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MIRIAM DOS REIS PAIVA - CPF: 786.091.351-87 (APELANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), VALDIVINO LOPES BATISTA - CPF: 352.727.831-15 (APELADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), ANA MARIA NEVES LOPES - CPF: 329.654.351-15 (APELADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA

APELANTE(S):

MIRIAM DOS REIS PAIVA

APELADO(S):

VALDIVINO LOPES BATISTA

APELADO(S):

ANA MARIA NEVES LOPES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA INCERTA – PARCIAL PROCEDENCIA -

CONTRATO DE COMPRA DE ARROBAS DE BOI GORDO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO POR SIMULAÇÃO PARA CAMUFLAGEM DE AGIOTAGEM – NEGÓCIO FIRMADO PARA FORMALIZAR EMPRÉSTIMO FENERATÍCIO – AJUSTE VÁLIDO NA SUBSTÂNCIA E NA FORMA (ART.167, CAPUT, DO CC/2002) – MANTIDA SUA EFICÁCIA
INTER PARTES
-
PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO

E PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS – ALEGADA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - DESACOLHIMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS INCISOS DOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC/15 – PRETENDIDA REPETIÇÃO NA FORMA DO ART.940 DO CC/2002 – INVIABILIDADE – TEMA 622 DO STJ

- AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE MÁ-FÉ DO EXEQUENTE E DE PROVA DO PAGAMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE – ARBITRAMENTO A SER FIXADO ENTRE 10% E 20% DO PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conforme inciso V do art.295 do CPC/73 – vigente ao tempo da propositura da execução – se o procedimento escolhido pelo autor não corresponder à natureza da causa, a extinção não meritória da ação somente seria admitida mediante indeferimento da inicial, se o rito não pudesse ser adaptado ao correto.

Embora o inciso II do atrt.614 do CPC/73 (art.798, I, “b”, do CPC/15) – estabelecesse que a execução devesse ser instruída com o
demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação
, certo é que, segundo o art.616 do mesmo
Codex
, v
erificando o juiz que a petição inicial está incompleta, ou não se acha acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, deveria, antes de indeferir a inicial, oportunizar o saneamento da falha.

Apesar de o contrato formalizado entre as partes (compra e venda de arrobas de boi) não corresponder ao efetivo ajuste (mútuo feneratício entre pessoas físicas), sendo o pacto válido da substância e na forma, a sua eficácia
inter partes
deverá ser mantida quanto ao valor e aos prazos, seja pela proibição de comportamentos contraditórios (
nemo potest venire contra factum proprium
e
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), seja pelo princípio da preservação dos contratos, ainda que mediante
alterações pontuais para
restabelecer o equilíbrio
e/ou aos padrões de legalidade.

Sendo incontroverso que o empréstimo concedido pelo exequente ao embargante ter se dado em dinheiro, para pagamento também em espécie, tendo os respectivos valores sido convertidos em arrobas de boi apenas para a indexação do crédito, com a posterior reconversão em pecúnia pelo “preço do dia” na data do vencimento, a execução inicialmente manejada para a
entrega de coisa incerta
deve ser convertida para que passe a tramitar pelo rito da
execução por quantia certa
.

Embora não haja proibição legal para empréstimo de dinheiro (mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano (REsp n. 1.987.016/RS), ao passo que a multa/cláusula penal moratória ficará limitada à taxa de 10%, na forma do art.9º do Decreto n. 22.626/33.

Consoante prescrevem os arts. 319 e 320 do CC/2002,
“o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”
, e
“a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”
Assim, não havendo prova contundente do pagamento, não há como reconhecer a quitação do débito.

Segundo o Tema 622 do STJ, a condenação ao pagamento dobrado do valor supostamente “cobrado” a maior, na forma do art.940 do CC/2002, exige a demonstração de inequívoca má-fé, o que pressupõe a demonstração inconteste de intenção malévola. Não se desincumbindo o suscitante de demonstrar a má-fé ou mesmo a ilegitimidade da cobrança, descabe a imposição dessa sanção.

Assim, se a improcedência do pedido de cobrança de remuneração adicional se assenta na falta de provas, e não na certeza inequívoca da falsidade da narrativa inicial, fica afastada a sanção do art.940 do CC/2002.

Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo condenação, os honorários de sucumbência deverão ser arbitrados entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), sobre o valor da causa, como previsto no §2º do art.85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA

APELANTE(S):

MIRIAM DOS REIS PAIVA

APELADO(S):

VALDIVINO LOPES BATISTA

APELADO(S):

ANA MARIA NEVES LOPES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ORLANDIR AUGUSTO DE PAIVA
e
MIRIAM DOS REIS PAIVA
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 0002456-98.2015.8.11.0038 opostos em face da
Execução para Entrega de Coisa Incerta
n. 0001464-11.2013.8.11.0038 ajuizada por
VALDIVINO LOPES BATISTA
e
ANA MARIA NEVES LOPES
, a qual julgou parcialmente procedente o pleito defensivo para reconhecer a inexistência do
primeiro contrato
(compra e venda de um estabelecimento comercial (Serralheria)) que embasa execução, mantendo-se, porém, hígido o
segundo contrato
(compra e venda de arrobas de boi gordo)
– por força do qual os exequentes/embargados se afirmam credores de 4.898,45 arrobas de boi gordo – e, considerando ter havido sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao rateio das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados equitativamente (art.85, §8º, do CPC/15).

Inconformados, sustentam inadequação da via eleita para a cobrança do suposto crédito pelos apelados, com a consequente extinção não meritória do feito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, haja vista que, tanto no
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula 3ª
do
1º contrato
quanto na
Cláusula 3ª
do
2º contrato
, a obrigação contratual era a de pagar quantia certa, sendo que a arroba de boi gordo foi utilizada apenas para fins de cotação do preço na data do vencimento de cada obrigação, conforme confessado pelo próprio embargado exequente
VALDIVINO
em seu depoimento pessoal durante a audiência de instrução, sendo inadequada a
execução para entrega de coisa incerta
.

Aduzem que não poderiam os exequentes postular
execução de quantia certa
se o objeto do contrato fosse a entrega de coisa incerta, sendo que a escolha da via inadequada constitui erro grosseiro, não admitindo emenda à inicial, tampouco a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se extinção do feito sem resolução de mérito.

Suscitam a inépcia da inicial pela não apresentação do demonstrativo de débito exigido pelo inciso II do art.614 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da execução, com clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por inviabilizar que a parte executada possa apontar os possíveis excessos, o que também deverá conduzir o feito executivo à extinção sem resolução de mérito.

Sustentam, no mérito, a nulidade do segundo contrato, supostamente atinente à compra e venda de arrobas de boi gordo, no valor de R$200.000,00, com acréscimo de juros de 25% ao ano e multa de 50%, haja vista tratar-se de simulação de negócio jurídico que objetivou camuflar a agiotagem e a cobrança de juros abusivos.

Afirmam que, ao contrário do consignado na sentença, em seu depoimento pessoal o embargado/exequente
VALDIVINO
teria confessado expressamente que o
segundo contrato
que embasa a execução se tratava, na verdade, de um empréstimo que havia concedido em espécie ao apelante, cujo valor fora convertido em arrobas de boi para fins de indexação, mas que na data do pagamento seria convertida em dinheiro, a ser pago em 4 (quatro) anos, a juros de 25% ao ano, que por só torna incontroversa a simulação de modo a tornar nulo o título executivo.

Afirmam que simulação é tratada como preceito de ordem pública, não convalescendo pelo tempo e podendo ser reconhecida de ofício ou suscitada por qualquer dos simuladores, qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 168 do CC/2002, tal como orientam o Enunciados ns. 152 e 294 (CJF) das III e IV Jornadas de Direito Civil respectivamente.

Reforçam que sendo fato confessado nos autos que o segundo contrato foi simulado, visando camuflar o contrato de mútuo (empréstimo de coisa fungível), com estipulações usurárias (juros excessivos), devem ser aplicadas aos autos as disposições dos artigos 2º e 3º da Medida Provisória n. 2.172-32, a fim de que seja declarada a nulidade do negócio jurídico simulado.

Argumentam, ainda, que comprovaram cabalmente que realizaram diversos pagamentos no ano de 2011, que totalizaram à época a quantia de
R$294.846,00
pelo que deveria ter sido ser reconhecida a quitação do segundo contrato.

Explicam, nesse viés, que
R$102.846,00
teriam sido pagos através de fornecimento de serviços e materiais, a saber:

•

Barracão e fechamento lateral + chapa, no valor de
R$60.605,00
, em 08/06/2011 (ID. n. 226093287 - Pág.87 e 112/177 (fotos)),
cuja construção pelo apelante ORLANDIR também foi confessada VALDIVINO em seu depoimento pessoal.

• Término de serviço na usina, no valor de
R$19.800,00
, em 01/10/2010 (ID. n. 226093287 - Pág. 88);

• Acerto trabalhista com
Aquiles Weber
, com autorização de
VALDIVINO
, no valor de
R$1.500,00
, em 15/01/2011 (ID. n. 226093287 - Pág. 89);

• 530 kg de ferro trabalhado, assinado pelo funcionário de
VALDIVINO
, Sr.
Eudes
, no valor de
R$5.830,00
, em 06/07/2011 (ID. n. 226093287 - Pág. 90);

• 8 (oito) suportes de tijolos, no valor de
R$3.744,00
, em 29/09/2011 (ID. n. 226093287 - Pág. 91);

• Aluguel de gerador a
VALDIVINO
, pelo valor de
R$7.000,00
(ID. n. 226093287 - Pág. 92); e

• Notas diversas totalizando
R$4.367,00
(ID. n. 226093287 - Pág. 93/105)

Pontuam que outros
R$42.000,00
oriundo do repasse dos valores da venda de bens do apelante
ORLANDIR
, sendo
(i)

R$22.000,00
referente à venda de um
Jet-Ski
, para o Sr.
Rusimar Mamedes
, conforme Declaração de ID. n. 226093287 - Pág.106, e testemunho do adquirente em audiência; e
(ii)

R$20.000,00
referente à venda de um veículo
Corolla
ao Sr.
Israel Pereira dos Santos
, pago diretamente ao embargado/executado
VALDIVINO
em
março de 2011
, conforme Declaração de ID. n. 226093287 - Pág.107 e testemunho do adquirente em audiência.

Aduzem que, por fim, outros
R$150.000,00
foram forçadamente pagos, mediante apropriação indébita do caminhão VW/16.200, diesel, cor branca, placa CDL-8748, ano/mod.1998, chassi 9BWY2TGFXWRBO7661, RENAVAN 703771310 pertencente ao embargante
ORLANDIR
e ao Sr.
Guilherme Eduardo Modesto
, posto que, conforme demonstrariam o Boletim de Ocorrência de ID. n. 226093287 - Pág. 127 e o testemunho de
Guilherme em juízo
, em 19/10/2011 o exequente
VIVALDINO
foi até a “Oficina do Chico”, na cidade de Araputanga e, de maneira arbitrária e ilegal, levou o referido caminhão, a pretexto de receber a suposta dívida.

Asseveram que, em que pese a sentença impugnada não ter reconhecido a validade do pagamento realizado através dessa apropriação sob o fundamento de haver
“inconsistências nas alegações da parte autora, porquanto não poderia em 2011 o requerido levar um caminhão do ano de 2018”
, resta evidente que o juiz prolator claramente se apegou a esse equívoco quanto a informação do ano do veículo constante nas alegações finais dos apelante – que consignou o ano de 2018 quando o correto seria o ano de 1998 – para não reconhecer o pagamento dessa quantia, muito embora o Boletim de Ocorrência ID. n. 226093287 - Pág. 129/130, o próprio
Contrato de Compra e Venda
do veículo (ID. n. 226093287 - Pág. 134/135), na prova testemunhal e as alegações iniciais dos embargante indicarem claramente que o veículo é do ano de 1998.

Explanam que o citado caminhão havia sido adquirido pelo embargante
ORLANDIR
pelo valor de R$124.100,00, conforme demonstram os cheques e recibos de depósito de ID. n. 226093287 - Pág. 131/133, e, depois de reformá-lo, vendeu 50% do veículo ao Sr.
Guilherme Eduardo Modesto
.

Ponderam que consoante confirmado em seu testemunho, antes de adquirir a metade do automóvel, o Sr.
Guilherme
consultou o exequente
VALDIVINO
que, na oportunidade, lhe teria informado que o embargante
ORLANDIR
já havia quitado o veículo, e que por isso poderia adquiri-lo, tendo apenas ressaltado veículo era financiado, e que iria pagando as parcelas de modo que somente após quitação final do financiamento iria transferi-lo ao embargante apelante e seu coadquirente.

Sustentam subsidiariamente a ilegalidade e abusividade da multa moratória de 50% e dos juros de 25% ao ano, pugnando pela sua redução para os percentuais de 10% e 1% ao mês respectivamente.

Arguem, ainda, que a sentença deixou de analisar o pedido de repetição de indébito, o que torna a vindicar em sede recursal à medida em que, ao ajuizar a execução para a cobrança do valor de R$500.000,00, relativo aos dois contratos supostamente havidos entre as partes, os apelantes o fizeram
“sem ressalvar as quantias recebidas”
, pelo que devem ser condenados, nos termos do art.940 do CC/2002, ao pagamento de R$290.000,00 em relação ao primeiro contrato e ao dobro de R$294.846,00, em relação ao segundo contrato.

Por fim, defendem que com a reforma da sentença, os embargados exequentes devem ser condenados ao pagamento integral das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, sendo que esses não podem ser arbitrados por equidade, mas sim entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico obtido, na forma do §2º do art.85 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 226094684 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inadequação da via executiva eleita

Conforme relatado, suscitaram os apelante a inadequação da via eleita para a cobrança do suposto crédito pelos apelados, com a consequente extinção não meritória do feito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, haja vista que, tanto no
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula 3ª
do
primeiro contrato
quanto na
Cláusula 3ª
do
segundo contrato
, obrigação contratual era a de pagar quantia certa, sendo que a arroba de boi gordo foi utilizada apenas para fins de cotação do preço na data do vencimento de cada obrigação, o que teria sido confessado pelo próprio embargado exequente
VALDIVINO
em seu depoimento pessoal durante a audiência de instrução, de maneira que jamais poderia ter sido manejada
execução para entrega de coisa incerta
.

No entanto, neste ponto o apelo não prospera.

Isto porque, muito embora os itens elencados da
Cláusula 3ª
do segundo contrato – único subsistente após a prolação da sentença – faça relação ao pagamento da obrigação em quatro prestações anuais ao “preço do dia”, dando a entender que a fixação da prestação em arrobas de boi gordo tivesse a finalidade de fixar a arroba como um indexador, certo é que a redação da citada
Cláusula 3ª
do segundo contrato se revela dúbia, à medida em que, de início, prescreve que
“os COMPRADORES pagarão aos VENDEDORES a quantia de 2.702,7 arrobas de boi gordo.”

Assim, o manejo da cobrança do suposto crédito contratual através do rito da execução para entrega de coisa incerta não se revela teratológica.

O fato, porém, é que consoante a segunda parte do inciso V de art.295 do CPC/73, vigente ao tempo da propositura da execução, no caso de o tipo de procedimento escolhido pelo autor não corresponder à natureza da causa, a extinção não meritória da ação somente seria admitida mediante indeferimento da inicial, se o rito não pudesse ser adaptado ao correto.

Além disso, segundo preceituava o art. 284 do aludido CPC/73, “v
erificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283,
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
,
determinará que o autor a emende, ou a complete
, no prazo de 10 (dez) dias.”

Assim, sem adentrar de antemão na discussão acerca do procedimento executivo cabível ou mais adequado à espécie, impende consignar que não se pode extinguir o feito sem resolução de mérito se, ao receber a inicial executiva, o julgador não determinou ou mesmo oportunizou a adequação do procedimento.

Com isso
rejeito
essa primeira prefacial.-

Da inépcia da inicial por falta de demonstrativo de evolução do débito exequendo.

Arguem, ainda, a inépcia da inicial pela não apresentação do demonstrativo de débito exigido pelo inciso II do art.614 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da execução, com clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por inviabilizar que a parte executada possa apontar os possíveis excessos, o que também deverá conduzir o feito executivo à extinção sem resolução de mérito.

No entanto, também aqui razão não assiste aos recorrentes.

Isso porque, embora o inciso II do atrt.614 do CPC/73, vigente à época – e que encontra correspondência na alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15 – estabeleça que a execução deva ser instruída com o
demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação
, certo é que o art.616 do mesmo
Codex
,
“v
erificando o juiz que a petição inicial está incompleta, ou não se acha acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, determinará que o credor a corrija, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser indeferida.
”

Por essa razão é que,
“nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)”
. (EDcl no REsp 332.819/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)

Aliás, segundo a mesma orientação pretoriana
“a regra contida no art. 616 do CPC possui como destinatário o juiz, que, verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte contrária, como na hipótese dos autos, em que suscitada nos embargos à execução.”
(REsp 1203083/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 28/03/2012)

De outra banda, o fato é que, tendo o credor optado – acertada ou equivocadamente – pelo cobrança da obrigação contratual através do rito da execução
para a entrega de quantia
, na própria inicial detalhou como fez para chegar ao volume de arrobas que julgava fazer jus em relação a cada contrato, apenas somando o número de arrobas de cada prestação anual – que já se encontrava acrescida dos juros de 25% ao ano – e apenas computou a multa de 50% também prevista nos respectivos instrumentos contratuais.

Senão vejamos os seguintes trechos da inicial executiva:

Desta maneira, não há se falar em afronta ao contraditório e à ampla defesa à medida em que inexiste qualquer dificuldade em impugnar o cálculo adotado pelo exequente para se chegar ao montante de arrobas por ele entendidas como devidas.

Ademais, o importe de R$500.000,00 foi indicado como valor da causa apenas para efeitos de custas judiciais.

Com isso, fica também
rejeitada
a segunda prefacial.-

DO MÉRITO RECURSAL.

De início, impende consignar que a execução tem por objeto dois contratos, sendo o
primeiro
de
compra e venda de um estabelecimento comercial (Serralheria)
e um
segundo

compra e venda de arrobas de boi gordo
.

Ocorre que, na sentença, a despeito desse primeiro contrato que estava devidamente subscrito pelas partes, com as respectivas firmas devidamente reconhecidas em cartório (ID. n. 49436590 - Pág. 11/14 dos autos executivos), o juízo singular reconheceu e declarou a inexistência de tal contrato.

Assim, versando a causa sobre direitos disponíveis, todas as questões relativas ao cumprimento ou não do primeiro contrato não podem ser retomadas por essa superior instância.

Da necessidade de adaptação do rito executivo.

Feita essas considerações iniciais, necessário pontuar que, embora a discussão suscitada na primeira preliminar não pudesse ser acolhida para a extinção não meritória da execução, no mérito, a arguição deve ser acolhida a fim de reconhecer a necessidade de se proceder a adaptação do rito procedimental.

Nesse particular, assim rezavam as
Cláusulas 1ª
e
3ª
do contrato subsistente (
Compra e Venda de Arrobas de Boi Gordo
– ID. n. 49436590 - Pág. 15/15 dos autos executivos) que tratam, respectivamente, do objeto contratual e da forma de pagamento:

Note-se que, conquanto se tenha consignado que o valor do contrato exequendo fosse a compra e venda e arrobas de boi, ao consignar na parte final da descrição de cada parcela a expressão “preço do dia”, já havia um prenúncio de que, na realidade, a obrigação assumida pelos “compradores” era o pagamento de quantia, e não exatamente a entrega de arrobas de boi.

Deveras, essa percepção foi confirmada no depoimento pessoal do exequente/embargado
VALDIVINO
arquivado no áudio de ID. n. 226094653, quando confirmou, no interregno de 07’:16” a 08’:02”, que o contrato foi firmado à época em arroba de boi, a juros de 25% ao ano, e nas datas dos vencimentos, cada parcela seria convertida em espécie, pelo valor da arroba do boi gordo no respectivo dia.

Sendo assim, o rito da execução, inicialmente proposta para a
entrega de coisa incerta
deve ser adaptado, na forma do inciso V do art.295 do CPC/73 – vigente ao tempo do ajuizamento da execução, para que passe a tramitar sob o rito da
execução por quantia certa
, a ser apurada segundo os parâmetros que serão estabelecidos ao final desse acórdão.

Portanto, sendo que a parcela seria quitada em espécie, em dinheiro, no preço da arroba no dia, é isso que deverá ser feito.

Da nulidade/invalidade do título por simulação.

Ainda nos termos do relato, sustentaram os executados/embargantes a nulidade do
segundo contrato
atinente à compra e venda de arrobas de boi gordo, no valor de R$200.000,00, com acréscimo de juros de 25% ao ano e multa de 50%, haja vista tratar-se de simulação de negócio jurídico que objetivou camuflar a agiotagem e a cobrança de juros abusivos, sendo que em seu depoimento pessoal, embargado/exequente
VALDIVINO
teria reconhecido expressamente que referido
contrato
se tratava, na verdade, de um empréstimo que havia concedido em espécie ao apelante.

Afirmam que simulação é tratada como preceito de ordem pública, não convalescendo pelo tempo e podendo ser reconhecida de ofício ou suscitada por qualquer dos simuladores em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 168 do CC/2002, tal como orientam o Enunciados ns. 152 e 294 (CJF) das III e IV Jornadas de Direito Civil respectivamente.

Pois bem.

Nesse particular, não se pode negar que, de fato, o exequente
VALDIVINO
reconheceu em depoimento pessoal que o
Contrato de Compra e Venda de arrobas de boi gordo
serviu como forma de quitação de uma dívida antiga dos executados apelantes para consigo,
em espécie
.

Ou seja, o
Contrato de Compra e Venda de arrobas de boi gordo
foi firmado para tentar formalizar o reconhecimento de uma dívida em espécie dos apelantes, a ser paga também em espécie, segundo o valor da arroba nos dias dos vencimentos de cada parcela, consubstanciando, na verdade, um
Contrato de Mútuo Feneratício
.

O fato, porém, é que, segundo o
caput
do art.167 do CC/2002,
“é
nulo o negócio jurídico simulado,
mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma
”
.

No caso, o contrato de compra e venda de arrobas de boi gordo se mostra válido na substância e na forma, devendo ser mantida a sua eficácia
inter partes
, ainda que se faça necessária a readequação de alguns encargos, de maneira a amoldá-lo aos parâmetros de razoabilidade, sem que acarrete a nulidade daquilo que se pactuou.

Isto porque,
de acordo com o
caput
do art.422 do CC/2002,
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

E como desdobramento, o direito da boa-fé objetiva e à proibição de comportamentos contraditórios (
nemo potest venire contra factum proprium
e
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

Ora, no caso, embora a parte embargante tenha afirmado que efetuou o pagamento integral do valor do negócio de modo diverso no ajustado no
segundo contrato
antes do ajuizamento da execução, o fato é que em momento algum negaram a obrigação do importe original de R$200.000,00.

Por razões obvias, ao assinar o citado contrato, algum benefício os embargantes obtiveram, ainda que tenha sido um prazo maior para o pagamento da dívida reconhecida, não podendo agora, depois de usufruir o bônus da manifestação de sua vontade, querer se livrar de sua dívida original que é inconteste, sob pena de se beneficiarem da própria torpeza.

Além disso,
“
extinção negocial sempre deve ser o último caminho a ser percorrido, a ultima ratio.”
(TARTUCE, Flávio.
O coronavírus e os contratos - Extinção, revisão e conservação - Boa-fé, bom senso e solidariedade
. Migalhas. São Paulo, 27 mar. 2020. Migalhas Contratuais)

Nesse particular, não se pode deixar de observar o
princípio conservação/preservação dos contratos
, segundo o qual os negócios jurídicos bilaterais devem ser mantidos tão mais íntegros quanto possível, admitindo-se
alterações pontuais
para os
restabelecimentos do equilíbrio
e/ou aos padrões de legalidade (RAC n. 1000390-24.2019.8.11.0092).

Consequentemente, não há como invalidar ou declarar a nulidade do contrato subsistente na execução, restando-nos, apenas, proceder as adequações dos encargos que ultrapassem os referenciais legitimamente esperados.

Da abusividade dos encargos contratuais
.

Neste particular, de fato, o contrato enceta ilegalidade tanto em relação à taxa de juros contratada no patamar de 25% ao ano como no respeitante à multa moratória fixada à ordem de 50% sobre o valor total da obrigação contratada.

Em relação aos juros, prevalece na jurisprudência do STJ a orientação segundo qual
“
não há proibição legal para empréstimo de dinheiro (mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional
).
Nessa hipótese, entretanto, devem ser observados
os arts. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais,
e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano
, permitida apenas a capitalização anual (arts. 591 e 406 do CC/2002; 1º do Decreto nº 22.626/1933; e 161, § 1º, do CTN),
sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio
. Precedentes.”
(
REsp n. 1.987.016/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.
)

Já em relação à multa de 50% porque, constituindo o pacto exequendo verdadeiro mútuo feneratício – e não um contrato de compra e venda como se tentou fazer crer –, está sujeito aos ditames do Decreto n. 22.262/33, cujo art. 9º limita a pactuação de cláusula penal a 10%.

Assim, conquanto compreenda que o contrato em questão deva ser mantido eficaz, mister que seus encargos sejam
alterados pontualmente para adequá-los aos padrões de legalidade
, mediante a redução dos juros contratuais ao limite de 12% ao ano e a cláusula penal moratória reduzida para 10% do valor da obrigação.

Da quitação do crédito exequendo
.

Também nos termos do relato, argumentam os agravantes que teriam comprovado nos autos que quitaram o
segundo contrato
no ano de 2011, por meio de diversos pagamentos que totalizaram à época a quantia de
R$294.846,00
, sendo
(i)

R$102.846,00
através de fornecimento de serviços e materiais;
(ii)

R$42.000,00
oriundos da venda de bens do apelante
ORLANDIR
(um
Jet-Ski
+ um veículo
Corolla
) cujos valores foram repassados pelos respectivos adquirentes diretamente ao exequente
VALDIVINO
, conforme testemunhos colhidos em audiência; e
(iii)
outros
R$150.000,00
foram forçadamente pagos, mediante apropriação indébita do caminhão VW/16.200, diesel, cor branca, placa CDL-8748, ano/mod.1998, chassi 9BWY2TGFXWRBO7661, RENAVAN 703771310 pertencente ao embargante
ORLANDIR
e ao Sr.
Guilherme Eduardo Modesto
, posto que, enquanto o referido veículo se encontrava na “Oficina do Chico”, na cidade de Araputanga e, de maneira arbitrária e ilegal,
VALDIVINO
o levou embora sob pretexto de receber a suposta dívida.

No entanto, a arguição de quitação da obrigação exequenda não pode ser acolhida.

Isso porque,

consoante prescrevem os arts. 319 e 320 do CC/2002,
“o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”
, e
“a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”
(TJ/MT - RAC nº 0005379-74.2012.8.11.0015).

Mais que isso, de acordo com a jurisprudência desta Câmara,
“em caso de pagamento parcial da dívida, ao devedor cabe exigir o recibo de quitação, com expressa referência ao negócio a que se vincula, sob pena de incorrer no secular brocardo jurídico: ‘quem paga mal, paga duas vezes’.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1000951-80.2017.8.11.0007, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020),

Nesse viés, é bem verdade que o parágrafo único do art.320 CC/2002, estabelece que
“a sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”

Todavia, para essa presunção de pagamento, é necessário que as circunstâncias e evidências convirjam nesse sentido, o que no caso dos autos não ocorreu a contento.

Deveras, conquanto o exequente/embargado
VALDIVINO
tenha reconhecido em seu depoimento pessoal (interregno 13’:01” a 14’:18” no áudio de ID. n. 226094653) que o embargante
ORLANDIR
realmente construiu um barracão de aproximadamente 11m X 18m ou 13m X 18m, afirmou peremptoriamente que tal construção se deu em permuta de uns cheques que lhe foram repassados por
ORLANDIR
e que, no dia do pagamento, não tinham provisão de fundos.

Assim, não há como concluir, extreme de dúvidas, que a construção desse barracão tenha servido de pagamento parcial no valor de
R$60.605,00
.

O mesmo se diga em relação aos demais valores relacionados a título de serviços e materiais supostamente prestados/entregues aos exequentes, já que não há nada a embasar tal arguição.

De igual maneira, também não há como reconhecer o pagamento de R$42.000,00, relativos ao produto da venda do
Jet-Ski
e do veículo
Corolla
. É que as declarações assinadas e os testemunhos prestados pelos respectivos adquirentes, o Sr.
Rusimar Mamedes
e o Sr.
Israel Pereira dos Santos
, somente teriam valor probatório se os alegados pagamentos dos preços de tais bens ao exequente
VALDIVINO
estivessem acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento, como por exemplo um recibo de transferência ou depósito, o que não se verificou.

Por fim, também não há como considerar a suposta apropriação indébita de um caminhão no valor de R$150.000,00 sem que a constatação da ocorrência material do delito ficasse comprovado na esfera policial ou mesmo judicial, haja vista que boletins de ocorrência não passam de simples início de prova de isenção comprometida pela unilateralidade da produção.

Com isso, não havendo recibos a indicar a quitação, ainda que parcial, do contrato exequendo, não há como reconhecer o pagamento de
R$294.846,00
relacionados à execução embargada.

Da repetição do indébito na forma do art. 940 do CC/2002.

No mais, arguiram os executados embargantes que a sentença deixou de analisar o pedido de repetição de indébito, o que torna a vindicar em sede recursal à medida em que, ao ajuizar a execução para a cobrança do valor de R$500.000,00, relativo aos dois contratos supostamente havido entre as partes, os apelantes o fizeram
“sem ressalvar as quantias recebidas”
, pelo que devem ser condenados, nos termos do art.940 do CC/2002, ao pagamento de R$290.000,00 em relação ao primeiro contrato e ao dobro de R$294.846,00, em relação ao segundo contrato.

No entanto, também aqui razão não socorre aos apelantes.

Isso porque, ao julgar o REsp 1.111.270/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 622
, segundo o qual “
a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo
imprescindível
a demonstração de má-fé do credor
.”

E, conforme cediço, enquanto a boa-fé se presume, a má-fé precisa ser satisfatoriamente demonstrada.

Mais que isso,
segundo a oportuna a providencial lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(comentários ao código de processo civil. 10ª ed. Vol I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

No entanto, no caso dos autos, esse elemento subjetivo não ficou suficientemente demonstrado.

Em relação ao primeiro contrato (
Contrato de Compra e Venda de estabelecimento comercial
) porque, na hipótese, o juízo singular apenas o declarou inexistente porque em seu depoimento pessoal o exequente não conseguia dele se lembrar com clareza.

No entanto, ainda que nesse ponto a sentença não possa ser alterada, sob pena de se incorrer no vedado
reformatio in pejus
, o fato é que o referido contrato escrito existe, foi assinado pelos embargantes, ora apelantes, está juntado nos autos executivos.

Dessa maneira, se o contrato cujos valores foram somados ao
quantum
exequendo total existe – ou ao menos existia antes da sentença –, não há que se cogitar qualquer má-fé dos apelados na sua cobrança, o que afasta a incidência da regra do art.940 do CC/2002.

De igual modo, sendo rechaçada a arguição de quitação (mesmo que parcial) do segundo contrato (
Contrato de Compra e venda de arrobas de boi gordo
), não inexiste qualquer chance de repetição de indébito, sobretudo em dobro.

Da verba de sucumbência
.

Por derradeiro, defendem os executados/embargantes que, com a reforma da sentença, os embargados exequentes devem ser condenados ao pagamento integral das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico obtido, na forma do §2º do art.85 do CPC/15.

Pois bem.

Relativamente à reciprocidade da sucumbência, a sentença não merece nenhuma ressalva, não sendo o caso de aplicação do parágrafo único do art.86 do CPC/15.

Por outro lado, importante destacar que o STJ pacificou a matéria sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
) com a seguinte orientação sobre a matéria:

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa
for muito baixo
.”

Sendo assim, segundo o mencionado paradigma, havendo condenação, a verba honorária haverá de ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), previstas no §2º do art.85 do CPC/15, tomando-se por base de cálculo de incidência o próprio valor da condenação.

Porém, na hipótese de não haver condenação, e havendo um proveito econômico aferível, será sobre esse montante que a verba será arbitrada entre 10% e 20%.

Se, no entanto, esse proveito não for estimável, será tomado por base de cálculo o valor atualizado da causa.

Sendo assim, o recurso deve ser provido também nesse ponto para assinalar que os honorários devem ser fixados em 10% do proveito econômico obtido por cada uma delas.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para:

(i) reconhecer a necessidade de adaptação do procedimento executivo, a fim de que o feito passe a tramitar como execução por quantia certa;

(ii) reconhecer que o
Contrato de Compra e Venda de Arrobas de boi gordo
constitui um
Contrato de Mútuo Feneratício
entre pessoas físicas;

(iii) limitar os juros contratuais à taxa legal de 12% ao ano e a multa ao patamar de 10%, nos termos do art.9º do Decreto n. 22.626/33;

(iv) determinar que os exequentes embargados promovam o recálculo do número de arrobas devidas em cada uma das quatro prestações, segundo os parâmetros ora estabelecidos – juros de 12% ao ano e multa penal moratória de 10% – com a posterior conversão do volume de arrobas segundo o preço do dia do vencimento de cada parcela em espécie;

(v) readequar a distribuição da sucumbência para fixar a verba honorária em 10% do proveito econômico obtido por cada parte individualmente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024